Tribunal: TJPA
Processo: 0010863-24.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010863-24.2014.8.14.0401

APELANTE: JARINA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ACORDO PARTICULAR ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre as partes pode produzir efeitos na esfera penal e extinguir a punibilidade em ação penal pública incondicionada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lesão corporal grave é de ação penal pública incondicionada, de titularidade exclusiva do Ministério Público, sendo, portanto, irrelevante a manifestação de desinteresse da vítima quanto ao prosseguimento da ação penal.

4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes não possui eficácia para extinguir a punibilidade em se tratando de crime de ação pública incondicionada, uma vez que não há previsão legal para homologação judicial de tal composição no âmbito penal.

5. O acordo celebrado tampouco se confunde com o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja iniciativa e proposta dependem exclusivamente do Ministério Público.

6. O Ministério Público se manifestou expressamente contra a possibilidade de celebração do ANPP no caso, em razão do emprego de violência na prática do delito, hipótese que inviabiliza a aplicação do instituto, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acordo extrajudicial firmado entre as partes não produz efeitos penais nem extingue a punibilidade nos casos de ação penal pública incondicionada. 2. A proposta de acordo de não persecução penal é de iniciativa exclusiva do Ministério Público 3 .A prática de delito com violência impede a formalização do acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A; CP, art. 129, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jarina do Socorro Ferreira da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do CP (ID 10100660).

A apelante requer a extinção da punibilidade mediante homologação de acordo celebrado com a vítima, invocando, no ponto, a Lei n. 13.964/2019, que prevê a figura do acordo de não persecução penal - ANPP (ID 14753091).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 17238710), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17343143).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a apelante sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada diante da existência de acordo celebrado com a vítima, nos termos do qual se pleiteou a homologação judicial e a consequente extinção da punibilidade. Invoca, no ponto, o advento da Lei n. 13.964/2019, que instituiu o acordo de não persecução penal, como fundamento para o reconhecimento de um modelo de justiça consensual e reparadora, reputando desarrazoada a manutenção da condenação. A esse respeito, confira-se os termos da avença, transcrita no essencial:

TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.

1º)

SOFIA DE ALMEIDA COUTO
, brasileira, divorciada, inscrita no CPF/MF sobre o nº 430.936.802-63 e no RG sob o nº 1761063 SSP/PA, residente e domiciliada na cidade de Belém, a seguir denominada simplesmente
“SOFIA”
;

2º)

JARINA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 449.237.672-00 e no RG sob o nº 1707204 PC/PA, residente e domiciliada na cidade de Belém, a seguir denominada simplesmente
“JARINA”
;

3º)

EWERLIN SAVALA FERREIRA DA SILVA
, brasileira, casada, inscrita no CPF sobre o nº 884.516.072-68 e no RG sob o nº 5372035 PC/PA, residente e domiciliada na cidade de Belém, a seguir denominada simplesmente
“EWERLIN”
;

4º)

MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA
, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2094742 - 2ªVia-SSP-PA, inscrito no CPF sob nº 187.320.112-53, residente e domiciliado na cidade de Belém, a seguir denominado simplesmente
“MARIVALDO”
;

Considerando que as partes acima qualificadas possuem demandas judiciais entre si ou que possuem interesses, notadamente, (i) a ação de danos morais nº 0007307-18.2017.8.14.0301 – 4ª Vara Cível de Belém; (ii) ação declaratória nº 0019199-26.2014.8.14.0301 – 9ª vara cível de Belém; (iii) ação criminal nº 0010863-24.2014.8.14.0401 – 4ª vara criminal de Belém; (iv) agravo de instrumento AI 0808222-59.2020.8.14.0000 – 2ª Turma de Direito Privado.

Considerando que é da mútua vontade das partes darem por encerradas todas as demandas judiciais e/ou administrativas que decorrem ou tem relação entre si, não mais exigindo qualquer direito em juízo em detrimento das demais;

Considerando que as partes acordantes têm plena e total ciência quanto à impossibilidade de renúncia do direito de ação por parte da Sra. SOFIA, nos autos da ação criminal e existência de ação criminal nº 0010863-24.2014.8.14.0401 – 4ª vara criminal de Belém, em que figuram como requeridas as Sras. JARINA e EWERLIN, por se tratar de ação penal pública incondicionada;

As partes concordam, de livre e espontânea vontade, em firmar o presente instrumento Particular de Acordo, sem qualquer tipo de coação, na mais absoluta boa-fé, com vistas à resolução de qualquer controvérsia ou pendência existente, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
As partes concordam em dar por encerrado qualquer ação judicial ou direito que tenham ou entendam possuir em relação às demais, nada mais podendo exigir em qualquer juízo ou fora dele, independentemente do tipo de obrigação, da sua natureza (obrigação de fazer, não fazer, dar, entregar coisa certa, etc., bem como de natureza indenizatória), da fase processual ou dos ônus que eventualmente recaiam.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Fica ajustado que serão tomadas as seguintes providências pelas partes:

(i)
A Sra.
JARINA
irá proceder à imediata desistência da ação judicial que move, sob o nº 0019199-26.2014.8.14.0301, perante a 9ª vara cível de Belém e agravo de instrumento AI 0808222-59.2020.8.14.0000 – 2ª Turma de Direito Privado,
COM RENÚNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E/OU EXECUÇÃO
, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis da assinatura deste termo;

(ii)
A Sra.
SOFIA
irá proceder à imediata desistência da ação judicial que move, sob o nº 0007307-18.2017.8.14.0301, perante a 4ª Vara Cível de Belém,
COM RENÚNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E/OU EXECUÇÃO
, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis da assinatura deste termo;

(iii)
A Sra.
SOFIA
irá peticionar informando sua desistência de atuar como assistente de acusação, testemunha, ou de qualquer outra forma, nos autos da ação criminal nº 0010863-24.2014.8.14.0401, que tramita na 4ª vara criminal de Belém; em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis da assinatura deste termo; (ID 10100658, pág. 1/2)

Sem embargo, entendo que o acordo firmado entre as partes não afasta a pretensão punitiva estatal nem compromete a validade da condenação lastreada em provas regularmente produzidas, porquanto, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, revela-se irrelevante o desinteresse da vítima no prosseguimento da ação penal, tornando a avença absolutamente inválida e ineficaz na esfera criminal. Tal aspecto foi devidamente considerado pelo magistrado sentenciante, o qual consignou o seguinte:

“Inicialmente há que se analisar que assistente de Acusação em fase de alegações finais, pleiteia a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, extinguindo-se por sentença, o processo com julgamento de mérito.

Embora seja uma boa notícia que as partes desavindas tenham se conciliado e firmado uma composição, contudo, a lesão corporal trata-se de uma ação penal pública incondicionada que lamentavelmente não comporta esse tipo de conciliação judicial na esfera penal.

Na ação penal incondicionada, desde que exista um crime, tornando verossímil a acusação, o órgão do Ministério Público deverá promover a ação penal, sendo irrelevante a oposição por parte da vítima ou de qualquer outra pessoa. É a regra geral na moderna sistemática processual penal.

Assim, no princípio da oficialidade a titularidade é do Ministério Público na ação pública incondicionada, que, a teor do art. 129, I, da Constituição Federal, é exclusivo, salvo em se tratando de ação privada subsidiária,prevista, também, pela Carta Magna, no art.5º, LIX, razão pela qual, não há como deferir o pleito da assistência de acusação de desistência e arquivamento do pleito com julgamento do mérito, nos termos em que foi pleiteado.” (ID 10100660)

Ressalte-se, ainda, que o instrumento firmado entre as partes não se confunde com o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja iniciativa compete exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal. Tratando-se de ajuste celebrado sem a interveniência do órgão ministerial, mostra-se juridicamente incabível sua equiparação ao referido mecanismo de justiça consensual.

Ademais, em contrarrazões, o Ministério Público salientou a impossibilidade de oferecimento do ANPP, ao argumento de que o delito foi praticado com o emprego de violência (ID 17238710), circunstância que, à luz do art. 28-A, do CPP, inviabiliza a formalização do ajuste, o que não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. (STJ,
RHC n. 161251/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/05/2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025